Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705478-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL ARAUJO PINTO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta aos embargos de declaração. Após, voltem-se os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034